Tribunal: STJ
Processo: 0020130-51.2012.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 896842 - SP (2016/0087160-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
ANDERSON OLIVIERI MENDES E OUTRO(S) - DF028807
LUCIMARA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA E OUTRO(S) -
SP305842
AGRAVADO
: JOEL RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADA
: MARA DE OLIVEIRA BRANT - SP260525
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE. COLETIVO. DIREITO DE MANUTENÇÃO DOS EX-EMPREGADOS
APOSENTADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE.
1. A Segunda Seção deste Tribunal consolidou a orientação de que "a empresa
estipulante não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda proposta
por ex-empregado no qual se discute, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998,
as condições contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria
ou da demissão sem justa causa, visto que atua apenas como
interveniente, na condição de mandatária do grupo de usuários e não da
operadora. Precedentes" (
Relatora Ministro Nancy Andrighi, DJ
ERESP 1.773.089/SP,
7.3.2024).
2. Agravo conhecido. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e90606a-8bee-429b-92a4-64de8b43fa65

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 896842 - SP (2016/0087160-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
ANDERSON OLIVIERI MENDES E OUTRO(S) - DF028807
LUCIMARA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA E OUTRO(S) -
SP305842
AGRAVADO
: JOEL RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADA
: MARA DE OLIVEIRA BRANT - SP260525
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE. COLETIVO. DIREITO DE MANUTENÇÃO DOS EX-EMPREGADOS
APOSENTADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE.
1. A Segunda Seção deste Tribunal consolidou a orientação de que "a empresa
estipulante não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda proposta
por ex-empregado no qual se discute, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998,
as condições contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria
ou da demissão sem justa causa, visto que atua apenas como
interveniente, na condição de mandatária do grupo de usuários e não da
operadora. Precedentes" (
Relatora Ministro Nancy Andrighi, DJ
ERESP 1.773.089/SP,
7.3.2024).
2. Agravo conhecido. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Tribunal que negou provimento ao agravo por considerar incidente a

Súmula 182/STJ.
Diante dos argumentos da agravante, reconsidero a decisão agravada e passo
a examinar o agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso especial
manejado em face de acórdão assim ementado:

PLANO DE SAODE - Contrato coletivo empresarial - Empregado aposentado perante
o INSS - Relação de emprego mantida - Posterior rescisão do contrato de trabalho -
Pedido de inclusão, por tempo determinado, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656
/98 -- Ação de obrigação de fazer proposta contra a ex-empregadora e a operadora
do plano de saúde - Sentença de improcedência - Apelação do autor -
Reconhecimento, de oficio, da ilegitimidade passiva da ex-empregadora -
Aposentadoria perante o INSS que não resulta em solução de continuidade
Documento eletrônico VDA53319458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: 9d54320c-5829-4aa3-ad08-f472d102fead

do contrato de trabalho ou interfere na prestação dos serviços pela seguradora -
Posterior rescisão do contrato de trabalho que coloca o empregado na situação de
aposentado perante a empregadora e a seguradora - Direito ao benefício por
tempo indeterminado previsto artigo 31 da Lei no 9.656/98 - Manutenção
dos benefícios em plano coletivo e não em plano individual ou familiar - Cota parte
paga anteriormente pela empregadora a ser arbitrada em fase de Iiquidação de
sentença - . Ação procedente em parte - Recurso parcialmente provido.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 515-526).
Nas razões do especial, sustentou a ora agravante, Ford Company Brasil
LTDA, em suma, violação aos arts. 458 do Código de Processo Civil de 2015, porque, a
despeito da oposição de embargos de declaração, não se manifestou sobre a sua
legitimidade para figurar no polo passiva da presente ação.
Indica, ainda, divergência jurisprudencial e ofensa aos arts. 472 e 499, do
sob o argumento de que o autor da ação não possui direito à manutenção
CPC/2015,
no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de cobertura assistencial, sendo
necessário, todavia, observar a distinção entre o direito à manutenção das condições de
cobertura assistencial ao aposentado.
Nas contrarrazões de fls. 579-585, afirmou o autor da ação a ausência do
requisito do prequestionamento, repisando, no mérito, "preenche todos os requisitos para
manter-se filiado ao plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial
quando da vigência do contrato de trabalho, não podendo o contrato pactuado entre a ex-
empregadora e a seguradora do plano de saúde prejudicá-lo, uma vez que o valor
integral da mensalidade é consubstanciado na soma do que era descontado do ex-
empregado com o valor subsidiado pela ex-empregadora, e não em valor do mercado".
É o relatório.
VOTO
Anoto, inicialmente que o tema em discussão nos autos - direito do
aposentado que preencher os requisitos do
da
de ser mantido no
art. 31
Lei no 9.656/98
plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de cobertura assistencial dos
empregados em atividade na empresa estipulante, desde que assuma o pagamento
integral das contribuições - é exclusivamente de direito e foi devidamente prequestionado.
Verifico que o acórdão recorrido manifestou-se de forma suficiente e motivada
sobre o tema em discussão nos autos, sendo certo que, de outra parte, não está o órgão
julgador obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos apontados pelas partes, a
fim de expressar o seu convencimento. No caso em exame, o pronunciamento acerca
dos fatos controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente
fixado nas razões do acórdão recorrido.
Rejeito, pois, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53319458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: 9d54320c-5829-4aa3-ad08-f472d102fead

Observo que o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a orientação da Segunda Seção do STJ, no sentido de que a
estipulante do plano de saúde coletivo e ex-empregador, por agir como mera mandatária
dos usuários, não possui, via de regra, legitimidade passiva nas ações ajuizadas pelos
usuários em face das operadoras do plano, a não ser que contribua de alguma forma
para a causa de pedir da ação, o que não verifico no presente caso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO
APOSENTADO.
DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
ART. 31
LEI 9.656/1998.
EXEMPREGADORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a empresa estipulante não possui
legitimidade para figurar no polo passivo de demanda proposta por ex-empregado no
qual se discute, nos termos dos arts. 30 e 31 da
as condições
Lei no 9.656/1998,
contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria ou da
demissão sem justa causa, visto que atua apenas como interveniente, na condição
de mandatária do grupo de usuários e não da operadora. Precedentes.
3. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é
cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de
medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão
pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração,
não havendo que se falar em preclusão.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Segunda Seção, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
ERESP 7.773.089/SP,
DJ 7.3.2024).

Tem aplicação, pois, a Súmula 83/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: 9d54320c-5829-4aa3-ad08-f472d102fead

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 896.842 / SP
Número Registro: 2016/0087160-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00201305120128260564 08732012 201305120128260564
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
ANDERSON OLIVIERI MENDES E OUTRO(S) - DF028807
LUCIMARA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA E OUTRO(S) - SP305842
AGRAVADO
: JOEL RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADA
: MARA DE OLIVEIRA BRANT - SP260525
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
ANDERSON OLIVIERI MENDES E OUTRO(S) - DF028807
LUCIMARA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA E OUTRO(S) - SP305842
Documento eletrônico VDA54011719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:02
Código de Controle do Documento: c2421b5b-042e-4097-ba0f-bfd2b8654fe0

AGRAVADO
: JOEL RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADA
: MARA DE OLIVEIRA BRANT - SP260525
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:02
Código de Controle do Documento: c2421b5b-042e-4097-ba0f-bfd2b8654fe0